Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701969-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA ALVES CHAVES EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Na petição de ID no 64147749, a embargante reiterou o pedido de expedição de alvará de levantamento da quantia versada no acórdão de ID no 63908366, em que a egrégia 4a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento para deferir o levantamento dos valores depositados em juízo, ante a quitação dada pela Terracap. Do seu turno, instada a se manifestar sobre o referido pedido, a parte recorrida, além de apresentar resposta aos embargos de declaração, declarou que “não se opõe ao pedido deduzido na petição de ID. 64147749”. Diante disso, e, sendo evidente que o provimento jurisdicional proferido no julgamento do agravo de instrumento, em relação à pretensão principal exercitada no agravo de instrumento, encontra-se sob o manto da preclusão (por força da anuência da Terracap ao pedido de ID no 64147749), expeça-se ofício à Vara de origem, para que promova o levantamento da quantia depositada em favor da agravante (ID no 24857919 dos autos de referência). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 11 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator